Tribunal: TJSP
Processo: 2111324-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela de evidência. Invasão da conta do Facebook e WhatsApp da autora. Tutela antecipada deferida para compelir a ré a excluir a conta de Facebook da autora, invadida por terceiros, e suspender a conta de WhatsApp utilizada pelo invasor, ambos no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$500,00. Irresignação.

Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela de evidência. Invasão da conta do Facebook e WhatsApp da autora. Tutela antecipada deferida para compelir a ré a excluir a conta de Facebook da autora, invadida por terceiros, e suspender a conta de WhatsApp utilizada pelo invasor, ambos no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$500,00. Irresignação.

Perda superveniente do objeto da ação. Conta do WhatsApp que já se encontra indisponível. Pedido de extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no Art. 485, incisos IV e VI, do CPC. Questão não levada à apreciação do juízo de origem. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância.

Ilegitimidade passiva e obrigação de fazer impossível. Insurgência contra decisão que postergou a apreciação para depois da réplica. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Falta de interesse recursal. Ademais, a apreciação do pedido importaria supressão de um grau de jurisdição.

Valor das astreintes. Pleito de redução e/ou limitação. Cabimento. Função inibitória e cominatória. Objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Valor que deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Preceptivo do artigo 537, caput, do CPC. Multa diária de R$ 500,00, sem limite, que pode resultar em valor astronômico e incompatível com a vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC). Limite máximo de incidência fixado em R$ 20.000,00. Atendimento aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.